Tribunal: STF
Processo: Pet 7808
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-20
Data de publicação: 2018-11-20

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS. INQUÉRITO CRIMINAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR ORDEM DE AUTORIDADE JURISDICIONAL INCOMPETENTE. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DAS APURAÇÕES. FALTA DE JUSTA CAUSA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 



    1. Com assento constitucional no art. 5º, LVI, a vedação à obtenção de provas por meio ilícito compreende aquelas ultimadas sem a devida observância do princípio do juiz natural, igualmente consagrado na Constituição Federal (art. 5º, LIII).



    2. Em se tratando de investigação deflagrada contra envolvidos sujeitos à jurisdição comum, o ulterior encontro fortuito de provas atinentes a autoridade com foro por prerrogativa de função, à míngua de indícios da realização de investigação paralela, não detém o condão de invalidar aquelas obtidas originalmente. 



    3. Agravos regimentais desprovidos.